Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722782-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEFANO MENDONÇA DA SILVA PACIENTE: STEFANO MENDONÇA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, STEFANO MENDONÇA DA SILVA. Verifica-se que a peça inicial foi elaborada pelo próprio detento. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, é necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis à análise do remédio constitucional. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para adequada instrução e eventual acréscimo na fundamentação. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator